Tribunal: STJ
Processo: 0706803-15.2025.8.07.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3078529 - DF(2025/0405061-1)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: ALMERINDO LUNA DE GOIS
ADVOGADO
: ROBERTO ALVES FEITOSA - SP328643
AGRAVADO
: PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A.
OUTRO NOME
: BANCO ORIGINAL DO AGRONEGOCIO S/A
ADVOGADO
: MÁRIO THADEU LEME DE BARROS FILHO - SP246508
INTERES.
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
INTERES.
: BANCO CREFISA S.A.
INTERES.
: BANCOSEGURO S.A.
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECONSIDERAÇÃO. INDEFERIMENTO DA
SÚMULA N. 182/STJ.
JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESTADO
DE HIPOSSUFICIÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Assiste razão ao agravante quanto à inaplicabilidade da Súmula n. 182/STJ.
2. O Tribunal de origem registrou que a parte autora não comprovou a
alegada situação de hipossuficiência financeira. Alterar o decidido
demandaria reexame de fatos e provas, o que encontra óbice na
Súmula n. 7/STJ.
Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
17/03/2026 23/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Impedida a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA55321430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 24/03/2026 14:47:10
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: a5a2b9d1-a104-4baa-a6da-5e5a9ff42c26

Documento eletrônico VDA55321430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 24/03/2026 14:47:10
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: a5a2b9d1-a104-4baa-a6da-5e5a9ff42c26

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3078529 - DF(2025/0405061-1)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: ALMERINDO LUNA DE GOIS
ADVOGADO
: ROBERTO ALVES FEITOSA - SP328643
AGRAVADO
: PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A.
OUTRO NOME
: BANCO ORIGINAL DO AGRONEGOCIO S/A
ADVOGADO
: MÁRIO THADEU LEME DE BARROS FILHO - SP246508
INTERES.
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
INTERES.
: BANCO CREFISA S.A.
INTERES.
: BANCOSEGURO S.A.
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECONSIDERAÇÃO. INDEFERIMENTO DA
SÚMULA N. 182/STJ.
JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESTADO
DE HIPOSSUFICIÊNCIA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Assiste razão ao agravante quanto à inaplicabilidade da Súmula n. 182/STJ.
2. O Tribunal de origem registrou que a parte autora não comprovou a
alegada situação de hipossuficiência financeira. Alterar o decidido
demandaria reexame de fatos e provas, o que encontra óbice na
Súmula n. 7/STJ.
Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por ALMERINDO LUNA DE GOIS
contra decisão monocrática da presidência do STJ que não conheceu do agravo em
recurso especial em razão da
(fls. 477-478).
Súmula n. 182/STJ
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão
do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS assim
ementado (fls. 276):

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
DIREITO
CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO
DE
REPACTUAÇÃO
DE
DÍVIDA.
GRATUIDADE
DE
JUSTIÇA.
PRESUNÇÃO
Documento eletrônico VDA54914862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/03/2026 19:03:33
Código de Controle do Documento: 851f5286-4316-403c-8165-976bb04f34b5

RELATIVA.
HIPOSSUFICIÊNCIA.
NÃO
DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Nas razões do agravo interno, alega que:

[...] não há duvidas quanto a plausibilidade do Agravo
Interno no Agravo em Recurso Especial interposto, na
medida que o acordão, ora infirmado, proferido nos autos
do processo em tela merece ser totalmente reformado por
essa Corte Superior, já que, está em direto confronto e
contrariedade com a legislação federal.

Invoca a dialeticidade (art. 932, III, CPC), afirmando impugnação clara e
específica tanto no recurso especial quanto no agravo em recurso especial.
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada não apresentou contrarrazões (fl. 499).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Assiste razão ao agravante quanto à inaplicabilidade da Súmula n. 182/STJ.
Assim, reconsiderada a decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, passo ao exame do recurso especial.
Cuida-se de recurso especial interposto contra acórdão que confirmou o
indeferimento da justiça gratuita. No recurso especial, a recorrente argumenta que não há
que se falar que não comprovou o estado de hipossuficiência, pois foi cumprido o
requisito, sem que houvesse no caso em tela qualquer demonstração de suficiência que
fundamentasse a decisão do Douto Juízo
para o indeferimento.
a quo
O Tribunal de origem registrou que a parte autora não comprovou a alegada
situação de hipossuficiência financeira (fls. 283-286):

Resta claro, portanto, que a presunção de veracidade do
afirmado na declaração do postulante ao benefício
assistencial é , podendo ser elidida quando houver
elementos nos iuris tantum autos dos quais o magistrado
possa extrair convicção em sentido contrário. Isso porque,
por evidente, o juiz não pode desconsiderar, quando for o
caso, uma patente incoerência entre o afirmado
pelo postulante e os elementos constantes dos autos.Cabe
registrar que pode o juiz avaliar, de ofício, se a declaração
de pobreza firmada pelo postulante ao benefício da
gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo
proceder a tal análise segundo o que consta dos autos.
[...]
Documento eletrônico VDA54914862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/03/2026 19:03:33
Código de Controle do Documento: 851f5286-4316-403c-8165-976bb04f34b5

Nessa linha, entendo que deve ser aplicado de forma
análoga o critérioestabelecido na Justiça do Trabalho. Após
o reajuste de 3,71% (três vírgula setenta e um por cento)
sobre o benefício previdenciário para quem recebe acima
do
salário
mínimo,
oficializado
pela
Portaria Interministerial
no 6 de
o
MPS/MF
10/1/2025,
maior benefício do Regime Geral de Previdência Social
passou a ser de R$ 8.157,41 (oito mil cento e cinquenta e
sete reais e quarenta e um centavos).Assim, o critério de
hipossuficiência
estabelecido
pela
Justiça
Trabalhista, equivalente a 40% (quarenta por cento) do
maior benefício previdenciário, equivale atualmente ao
valor de R$ 3.262,96 (três mil duzentos e sessenta e dois
reais e noventa e seis centavos).No caso em análise, o
agravante recebe é aposentado pelo Instituto Nacional do
Seguro Social auferindo renda de mais de quatro mil reais,
valor superior ao paradigma estabelecido. Além disso,
informa trabalhar como corretor de imóveis. Como bem
destacado pela decisão agravada, o agravante mantém
relacionamento com oito instituições financeiras, não
sendo possível concluir pela alegada hipossuficiência.Por
tudo isso, não demonstrada a precária situação financeira
apta a justificar a impossibilidade do custo processual,
entendo que deve ser mantida a decisão monocrática
agravada, que indeferiu o pedido de concessão dos
benefícios da gratuidade de justiça formulado pela parte
ora agravante

Afastar o referido entendimento para concluir no sentido de que a
hipossuficiência está comprovada, com a consequente concessão da gratuidade da
justiça, como pretende a recorrente, demandaria o reexame do material fático-probatório
dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
Nesse sentido, cito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PESSOA
FÍSICA.
PRESUNÇÃO
RELATIVA.
HIPOSSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA.
NÃO
DEMONSTRADA.
REFORMA
DO
JULGADO.
REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO NOS
MOLDES
LEGAIS.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E,
NESSA PARTE, NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior adota o
entendimento de que, no caso de pessoa natural, existe
presunção iuris tantum de que o requerente que pleiteia o
benefício da gratuidade da justiça não possui condições de
arcar com as despesas do processo, sem comprometer sua
subsistência e de sua família. Tal presunção, no entanto, é
relativa e o magistrado pode indeferir o pedido de justiça
gratuita caso encontre elementos que infirmem a
hipossuficiência alegada.
Documento eletrônico VDA54914862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/03/2026 19:03:33
Código de Controle do Documento: 851f5286-4316-403c-8165-976bb04f34b5

2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige
reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o
que faz incidir o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
3. A não observância aos requisitos dos arts. 1.029, § 1o, do
NCPC, e 255, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça torna inadmissível o conhecimento do
recurso com fundamento na alínea c do permissivo
constitucional.
4. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
(
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.911.448/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
23/6/2025,
)
30/6/2025.

Ante o exposto, reconsidero a decisão de fls. 477-478 e conheço do agravo
para não conhecer do recurso especial.
Deixo de majorar os honorários nos termos do
§ 11, do CPC tendo
art. 85,
em vista que o recurso especial foi interposto nos autos de agravo de instrumento.
É como penso. É como voto
Documento eletrônico VDA54914862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/03/2026 19:03:33
Código de Controle do Documento: 851f5286-4316-403c-8165-976bb04f34b5

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.078.529 / DF
Número Registro: 2025/0405061-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07037604920258070007 07068031520258070000 7037604920258070007 7068031520258070000
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Ministra Impedida
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALMERINDO LUNA DE GOIS
ADVOGADO : ROBERTO ALVES FEITOSA - SP328643
AGRAVADO
: PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A.
OUTRO
NOME
: BANCO ORIGINAL DO AGRONEGOCIO S/A
ADVOGADO : MÁRIO THADEU LEME DE BARROS FILHO - SP246508
INTERES.
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
INTERES.
: BANCO CREFISA S.A.
INTERES.
: BANCOSEGURO S.A.
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - SUPERENDIVIDAMENTO
Documento eletrônico VDA55294734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:47:55
Código de Controle do Documento: c0da8fcd-c506-4aae-9cd4-1863193d797d

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ALMERINDO LUNA DE GOIS
ADVOGADO : ROBERTO ALVES FEITOSA - SP328643
AGRAVADO
: PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A.
OUTRO
NOME
: BANCO ORIGINAL DO AGRONEGOCIO S/A
ADVOGADO : MÁRIO THADEU LEME DE BARROS FILHO - SP246508
INTERES.
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
INTERES.
: BANCO CREFISA S.A.
INTERES.
: BANCOSEGURO S.A.
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/03/2026
23/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Impedida a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55294734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:47:55
Código de Controle do Documento: c0da8fcd-c506-4aae-9cd4-1863193d797d